Tribunal: TJDFT
Processo: 0722757-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0722757-74.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR EMBARGADO: H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, ABADIA CRISTIANE DOS REIS NUNES, ALAN MILHOMEM MOREIRA BUENO, EDIMILSON RIBEIRO DA SILVA, HELEN CRISTINA VIEIRA BARBOSA, IVAM DA SILVA PINTO, LAVINIA PINHEIRO DAS NEVES, LEIA GONCALVES CARVALHO DE SOUZA, ROGERIO FREIRE MENDES, ROSANE PINHEIRO DAS NEVES BAPTISTA, VALDINEA BRITO DE SOUZA D E S P A CH O Aos Embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator